Tribunal: TJES
Processo: 5016800-82.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela Provisória de Urgência
Data de julgamento: 2025-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016800-82.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARIA JOSE MONERAT SILVA

AGRAVADO: POLICIA MILITAR DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – APREENSÃO DE VEÍCULO – LICENCIAMENTO EM ATRASO – LEI Nº 13.281/2016 – SÚMULA 323 DO STF – DIVERGÊNCIA NOS DOCUMENTOS APRESENTADOS – IRREGULARIDADE DO VEÍCULO DEMONSTRADA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO.

1.
As inconsistências nos documentos apresentados pela agravante comprometem a demonstração inequívoca de sua titularidade sobre o veículo, inviabilizando a configuração da probabilidade do direito alegado.

2.
A alegação de ilegalidade da apreensão fundamentada na revogação do art. 262 do CTB pela Lei nº 13.281/2016 e na Súmula 323 do STF não se sustenta no caso concreto, dada a situação irregular comprovada do veículo.

3.
A irregularidade do veículo restou comprovada, uma vez que o licenciamento encontrava-se vencido desde 2014, sendo o auto de infração lavrado em 2024, o que comprova a irregularidade do veículo à época da apreensão.

4. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5016800-82.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARIA JOSE MONERAT SILVA

AGRAVADO: POLICIA MILITAR DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO

interposto por
MARIA JOSE MONERAT SILVA
contra a r. decisão no id. 51507364 que, nos autos do mandado de segurança impetrado pela agravante,

indeferiu a medida liminar.

Nas razões do recurso (id. 10523291) alegou, em síntese que a apreensão do veículo é ilegal, vez que: (i) apresentou comprovantes de pagamento de licenciamento e documentos de vistoria que indicam a inexistência de restrições no veículo, conforme registros do Detran/MG; (ii) a Lei 13.281/2016 revogou a possibilidade de apreensão de veículos por débitos de licenciamento e cita a Súmula 323 do STF para sustentar que a apreensão de bens para cobrança de tributos é inconstitucional.

Portanto requereu a atribuição de efeito suspensivo ativo ao recurso, bem como o deferimento da gratuidade da justiça por ser pessoa hipossuficiente.

Mediante decisão de id. 10659710 indeferi a antecipação da tutela recursal.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso id. 10857962.

Parecer da d. Procuradoria manifestando pela desnecessidade de intervenção no feito (id. 10920942).

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

O presente feito comporta sustentação oral.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5016800-82.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARIA JOSE MONERAT SILVA

AGRAVADO: POLICIA MILITAR DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO

interposto por
MARIA JOSE MONERAT SILVA
contra a r. decisão no id. 51507364 que, nos autos do mandado de segurança impetrado pela agravante,

indeferiu a medida liminar.

Na origem, trata-se de
mandado de segurança
impetrado pela agravante em face do agravado requerendo liminarmente a liberação de seu veículo, apreendido em uma blitz da Polícia Militar do Espírito Santo, sob alegação de débitos de licenciamento.

A impetrante argumenta que o veículo está regular e apresentou documentos comprobatórios de pagamento de licenciamento e inexistência de restrições no sistema do Detran/MG.

Ao apreciar a inicial, o d. Juízo de origem indeferiu a liminar pleiteada, argumentando que a liberação do veículo teria natureza satisfativa irreversível, esgotando o objeto da ação.

Em suas razões (id. 10523291) alegou, em síntese que a apreensão do veículo é ilegal, vez que: (i) apresentou comprovantes de pagamento de licenciamento e documentos de vistoria que indicam a inexistência de restrições no veículo, conforme registros do Detran/MG; (ii) a Lei 13.281/2016 revogou a possibilidade de apreensão de veículos por débitos de licenciamento e cita a Súmula 323 do STF para sustentar que a apreensão de bens para cobrança de tributos é inconstitucional.

Assim, basicamente diante de tais argumentos, requereu a atribuição de efeito suspensivo ativo ao recurso, bem como o deferimento da gratuidade da justiça por ser pessoa hipossuficiente.

Mediante decisão de id. 10659710 indeferi a antecipação da tutela recursal.

Pois bem.

Vale registrar que, tratando-se de recurso em face de decisão que apreciou tutela de urgência, a cognição exercida em sede de agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo primevo na decisão impugnada. Veja-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO FINANCEIRO - CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE IMPORTAÇÃO –
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – IMPOSSIBILIDADE - EFEITO DEVOLUTIVO RESTRITO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIMITAÇÃO HORIZONTAL – DECISÃO RECORRIDA
– INDEXAÇÃO DE CONTRATO À VARIAÇÃO CAMBIAL DE MOEDA ESTRANGEIRA – EXCEÇÃO NÃO CONTEMPLADA NO DL 857⁄69 – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
O efeito devolutivo restrito do Agravo de Instrumento veda, sob pena de supressão de instância, o conhecimento de matérias que não foram objeto de apreciação por parte do juízo de primeiro grau.
(...) 4. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Agravo de Instrumento, 11169001861, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Publicação no Diário: 02/06/2017)

(...) 4. -
O egrégio Tribunal de Justiça já assentou que em sede de agravo de instrumento somente podem ser analisadas aquelas matérias que foram submetidas ao crivo do Juízo originário, sob pena de supressão de instância
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 35179002833, Relator : DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 20/03/2018, Data da Publicação no Diário: 28/03/2018)

Fixada essa premissa, passo ao exame do requerimento de tutela provisória recursal.

No caso dos autos, em relação ao
fumus boni iuris
, a agravante defende a inaplicabilidade da apreensão de veículos como meio de coação para regularização de débitos de licenciamento, fundamentando-se na revogação do art. 262 do Código de Trânsito Brasileiro pela Lei nº 13.281/2016 e na Súmula 323 do Supremo Tribunal Federal.

Não obstante, verifico que os documentos de comprovação apresentados nos autos contêm divergências entre os dados do veículo e o nome da agravante, uma vez que não há nenhum documento que faz menção a ela ser proprietária do automóvel. Tais inconsistências detectadas na análise inicial, prejudicam a verificação inequívoca da titularidade e da regularidade do veículo, elementos essenciais para configuração da probabilidade do direito.

Ademais, cumpre destacar que, além das questões mencionadas anteriormente, o Estado, ora agravado, conseguiu demonstrar, em suas contrarrazões, que o veículo estava licenciado apenas para o ano de 2014, sendo que o auto de infração n.º SE00119916 foi lavrado em 18 de setembro de 2024. Dessa forma, ao que tudo indica, o veículo encontrava-se, de fato, em situação irregular.

Portanto, com a cognição sumária que o atual momento processual comporta, os argumentos utilizados pela agravante para justificar a necessidade da concessão do pleito liminar não se revelam suficientes.

Feitas tais considerações,
CONHEÇO
e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 10/02/2025 a 14/02/2025

Acompanho o E. Relator.